Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-16.2024.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002553-16.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA - CPF: 001.951.312-74 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELANTE), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO), ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA - CPF: 001.951.312-74 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARCI
A
L
PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RA
ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA
REQUERIDA
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis
interpostas
contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de danos morais, com juros desde a negativação e correção desde a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a
requerida
comprovou a legitimidade do débito; (
ii
) se a alegação da Súmula 52 das Turmas Recursais configura inovação recursal; (
iii
) se o dano moral
se encontra
configurado; (
iv
) se o
quantum
indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (v) se os honorários devem ser majorados
nos termos do § 11 do art. 85 do CPC
.

III. Razões de decidir

3. A
requerida
não comprovou a legitimidade do débito, apresentando apenas Termo de Confissão de Dívidas de 2016, sem vinculação com o valor ou contrato negativado em 2021
, o que
configura dano
in
re

ipsa
.

4. A alegação da Súmula 52 das Turmas Recursais não suscitada em contestação, caracteriza inovação recursal
,

o que impede o conhecimento do recurso neste ponto
.

5. O
quantum
indenizatório
fixado em
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
revela-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
por atender a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, com juros e correção
pela Taxa Selic
desde a
publicação deste acórdão
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autora desprovido. Recurso da r
equerida
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A
requerida
que negativa o nome do consumidor sem comprovar a origem específica do débito pratica ato ilícito passível de reparação

por
configura
r
dano

moral

in

re

ipsa
.

2. A alegação da Súmula 52 das Turmas Recursais,
quando não suscitada em contestação, configura inovação recursal vedada.

3. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recursos
de Apelação Cível interposto
s
por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

e

ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e relação jurídica
c.c
. Danos Morais
,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
(ID
206104960
)
:

a)
Declarar inexistente o débito
no valor de R$ 309,46 (trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos), vinculado ao contrato nº 0201908000021565, que ensejou a negativação do nome da autora
;

b)
Determinar que
a requerida promova a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;

c)
a requerida a indenizar
à
autora, a título de danos morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação indevida (11/05/2021), e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ)
;

c) Condenar
a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10%
do valor da condenação
.

A
mbas as partes
interpuseram recurso de apelação.

Recurso da Autora -
ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA

Sustenta a parte
autora (
ID
330636376
) que
a sentença deve ser parcialmente reformada apenas
no tocante ao
quantum
fixado a título de danos morais ao argumento que o valor fixado pelo juízo condutor do feito
em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não se mostra suficiente para cumprir a
função compensatória
e
punitivo pedagógic
a.

Afirma que de acordo com a gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômico do ofensor
,

a indenização por danos morais deve ser majorada para o valor de R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais)
,
a fim de que a reparação seja efetiva e o caráter pedagógico da medida alcançado.

Defende ainda a necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo provimento do presente recurso para que os danos morais e os honorários sejam majorados.

Sem c
ontrarrazões
como certificado no
ID
335695377
.

Recurso da requerida -
EQUATORIAL PAR
A
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

A

parte requerida também
interpôs recurso
alegando
em (
ID
330636371
)
a legitimidade da dívida e a existência de vínculo contratual
,
ao argumento de que o juízo condutor do feito se equivo
co
u ao
julgar a demanda
.

Aduz que
o número do contrato negativado
trata apenas do identificador da negativação gerado pel
o órgão de proteção ao crédito
e não ao contrato da unidade consumidora
ou Termo de Confissão de Dívida assinado pela autora
.

Afirma que
ao juntar o Termo de Confissão de Dívida
, datado de 03/10/2016,
quando da apresentação da contestação
, demonstrou
que a apelada
é titular da unidade consumidora de nº
81059373
e, portanto, existente o
vínculo
contratual e o reconhecimento prévio da validade da obrigação
, pois não havendo
solicitação de cancelamento ou transferência de titularidade o débito continua sendo gerado sob a responsabilidade da autora
, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Defende ainda a impossibilidade de condenação
a
título
de danos morais por força do que dispõe a Súmula 52 das Turmas Recursais do TJ/M
T
,
ao argumento de que a autora não apresentou extratos completos do SPS, SERASA e SCPC/BOA VISTA
dos últimos cinco anos, o que impede a verificação da existência de negativações
anteriores.

Assevera
ainda,
que
a autora não se desincumbiu de demonstrar minimamente qualquer repercussão eventual que os fatos aduzidos na inicial possam ter trazido à sua esfera de direitos, limitando-se a meras alegações sem comprovações, tratando-se de mero dissabor.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso
com a reforma da
sentença
para os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Alternativamente, requer a redução
d
a indenização por danos morais ao argumento de o montante fixado em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
se mostra exorbitante se comparado ao valor do débito de R$ 309,46 (trezentos e nove reais e quarenta e seis reais)
, requerendo ainda
que os juros incidam a partir da citação e não do evento danoso
por se tratar de relação de consumo
com responsabilidade objetiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
330636375
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia se refere a suposta existência do débito que originou a negativação e a inexistência de dano moral indenizável, alternativamente, ao
quantum
indenizatório, ao termo inicial dos juros de mora e aos honorários advocatícios.

1. Legitimidade
d
a Dívida
e
Existência
d
e Vínculo Contratual

Com relação
à
alegada
legitimidade da dívida e existência de vínculo contratual
,
extrai-se dos autos que razão
não
assiste à requerida apelante.

Isso porque, o
Termo de Confissão de Dívida
datado
de 03/10/2016
, aportado aos autos pela requerida apelante no ID
330636366
,
não se refere ao valor negativado de
R$ 309,46
(trezentos e nove reais e
quarenta e seis centavos)
,
tampouco ao contrato nº
0201908000021565
objeto da negativação
.

Assim, ao contrário do que sustenta a requerida apelante
,
os documentos existentes nos autos não se mostram aptos a comprovar
o vínculo contratual entre as partes
e a dívida negativada.

Aliás, tratando-se de concessionária de energia
,

a requerida apelante poderia ter aportado aos autos faturas de energia em atraso, demonstrativos de débitos, histórico de consumo
ou qualquer outro documento que demonstrasse a origem do valor negativado.

Além disso,
existe um longo lapso temporal entre a data de assinatura do Termo de Confissão de Dívida e a negativação
, inexistindo nos autos um único documento capaz de comprovar que durante esses
quase cinco anos as partes litigantes tenham
mantido qualquer relação contratual que tenha
ensejado o débito negativado.

Em que pese a
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
, tal regulamentação não
exime a concessionária do dever de
comprovar a legitimidade da dívida antes de proceder à negativação
, pois o
exercício regular de direito pressupõe a existência do direito e a licitude da conduta.

Assim,
o reconhecimento da
negativação
como
indevida
é medida que se impõe
, motivo pelo qual a sentença há que ser mantida inalterada neste ponto.

2. Dano Moral

Com relação ao dano moral
razão
não
assiste à requerida apelante.

Isso porque,
em que
pese
a requerida apelante sustentar a aplicação d
a
Súmula 52 das Turmas Recursais d
este Tribunal de Justiça
para afastar a condenação aos danos morais
,

extrai-se dos autos que
tal questão não foi suscitada em contestação ou em qualquer
outro momento processo, tendo se limitado
a alegar a legitimidade da dívida, o exercício regular de direito e a inexistência de dano moral indenizável
.

Nesse contexto
, a questão relativa à aplicação da
Súmula 52 das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça
com relação à ausência de apresentação de extratos completos
dos últimos cinco anos
do SPC, Serasa e SCPC/Boa Vista
, suscitada apenas agora em fase recursal caracteriza inovação recursal e
impede
o conhecimento do recurso neste ponto
, conforme
o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO.

AÇÃO

DE

COBRANÇA.

JULGAMENTO

MONOCRÁTICO.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

INOVAÇÃO

RECURSAL.

PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança de R$ 101.293,43, referente à Nota Fiscal-Fatura nº 1604, vencida em 20/12/2017, relativa à compra de sementes de milho. O agravante alega: (i) impossibilidade de julgamento monocrático; (
ii
) cerceamento de defesa pela ausência de perícia; (
iii
) prescrição quinquenal; e (
iv
) inadequação dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o art. 932, IV e V, do CPC; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (
iii
) verificar se ocorreu prescrição quinquenal; e (
iv
) aferir se os encargos foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC e a Súmula 568/STJ autorizam julgamento monocrático quando há jurisprudência dominante, independentemente de súmula formal.

Não há cerceamento quando a parte requer julgamento antecipado e depois alega necessidade de prova, vedando-se comportamento contraditório (REsp 2.037.094/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/5/2023).

Configurainovaçãorecursalapresentar teses não suscitadas na contestação, que se limitou à prescrição.

A ação ajuizada em 16/12/2022 interrompeu a prescrição antes do prazo final (20/12/2022), retroagindo à propositura, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Em obrigações líquidas, juros e correção incidem desde o vencimento (mora
ex

re
), conforme art. 397 do CC e
jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.420.984/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e Súmula 568/STJ.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte o requer expressamente, vedando-se comportamento contraditório.

O prazo prescricional quinquenal é interrompido pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC).

Em obrigações líquidas, juros e correção incidem desde o vencimento (art. 397, CC).”

(N.U 1010005-04.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 05/03/2026).

Ainda que este não fosse
,
o entendimento

evidente que a
Súmula 52 das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça
, que estabelece
que
"a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o
deferimento de indenização por dano moral"
,
não possui força vinculante
já que
o presente
processo tramita pelo rito comum.

Além disso, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano presumido que dispensa prova do efetivo abalo.

Portanto, se a requerida apelante não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito que originou a negativação,
resta configurado
o ilícito

a ensejar a reparação civil
, nos termos da Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“SÚMULA N. 385
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

3.
Quantum
Indenizável
– Dano Moral

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da
autora
e o caráter pedagógico da medida, o montante fixado pelo juízo singular em R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
se revela

elevado para a hipótese dos autos.

Assim, seguindo
as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, conclui-se que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), pois tal valor
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto p
ela autora

ANTONIA ERICA SILVA DE SOUSA
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
pela requerida
EQUATORIAL PAR
A
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

para
(a)
reduzir a indenização por danos para R$ 3.000,00
(três mil reais),
com juros de mora e correção monetária pel
a Taxa Selic
desde a publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 362/STJ.

Ainda, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026